Tribunal: TJSP
Processo: 1009378-76.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
INDENIZAÇÃO AO ERÁRIO. 1. Indexador não indicado na petição inicial, que se limitou a pedir correção montaria do crédito. Sentença que assim dispôs. Inexistência de prejuízo recursal, a impedir conhecimento da apelação no ponto. 2. Termo inicial da corrigenda estabelecido na citação. Inadmissibilidade. Crédito irradiado de vencimentos e vantagens indevidamente pagas anteriormente. Correção

Ementa:

INDENIZAÇÃO AO ERÁRIO. 1. Indexador não indicado na petição inicial, que se limitou a pedir correção montaria do crédito. Sentença que assim dispôs. Inexistência de prejuízo recursal, a impedir conhecimento da apelação no ponto. 2. Termo inicial da corrigenda estabelecido na citação. Inadmissibilidade. Crédito irradiado de vencimentos e vantagens indevidamente pagas anteriormente. Correção que deve ser contada a partir de cada pagamento indevido. Recurso parcialmente conhecido e provido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009378-76.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado WANDUIR
ANTONIO DE CRISTO PRIETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Recurso parcialmente conhecido e provido na parte conhecida. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009378-76.2015.8.26.0053 -
2
Voto no 41.136
APELAÇÃO no 1009378-76.2015.8.26.0053 SÃO PAULO
Apelante: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Apelado: WANDUIR ANTONIO DE CRISTO PRIETO
MM. Juiz de Direito: Dr. Otavio Tioiti Tokuda
INDENIZAÇÃO AO ERÁRIO. 1. Indexador não
indicado na petição inicial, que se limitou a pedir
correção montaria do crédito. Sentença que assim
dispôs. Inexistência de prejuízo recursal, a impedir
conhecimento da apelação no ponto. 2. Termo
inicial da corrigenda estabelecido na citação.
Inadmissibilidade.
Crédito
irradiado
de
vencimentos e vantagens indevidamente pagas
anteriormente. Correção que deve ser contada a
partir de cada pagamento indevido. Recurso
parcialmente conhecido e provido na parte
conhecida.
Ao relatório da sentença acrescento
que, julgada procedente a ação, foi o apelado, servidor demitido,
condenado a devolver ao apelante vencimentos e vantagens
indevidamente percebidos; corrigido o crédito do ajuizamento e
com acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.
Apela o autor, pedindo que a
corrigenda retroaja à data de cada pagamento pelo IPCA-E,
vencendo juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.
É o relatório.
1. Seja a f. 3/4, seja na formulação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009378-76.2015.8.26.0053 -
3
pedido, o apelante não indicou o índice segundo o qual desejaria
ver atualizado o crédito. Ao revés, limitou-se a pleitear a
condenação do apelado “a devolver a quantia de R$ 25.532,66, que
deverá ser devidamente atualizada e acrescida de juros legais, bem
como dos ônus sucumbenciais. Exatamente nesses termos foi
proferida a sentença. Resulta que o pedido de estabelecimento de
indexador, a par de implicar introdução de elemento novo, traz
subjacente supressão de grau de jurisdição, a impedir seu
conhecimento neste momento. A matéria deverá ser objeto de
apreciação por ocasião da liquidação do título.
2. A obrigação é de valor, resultando
que o Erário deve ser reposto na exata medida da lesão sofrida;
dano este que não se consumou em momento único, mas protraiu-
se no tempo, segundo apontado a f. 3 e 4. Desprezar sua atualização
pelo período transcorrido até o ajuizamento da causa implica gerar
enriquecimento indevido em prol do ex-servidor, em ofensa ao
princípio da restitutio in integrum, na medida em que a atualização
objetiva exclusivamente preservar o valor intrínseco da moeda no
tempo, mercê da desvalorização de seu valor nominal. Resulta ter
razão o Município ao colimar correção integral.
3. Conheço parcialmente do recurso,
o qual acolho na parte conhecida.
Custas pelo vencido.
COIMBRA SCHMIDT
Relator